Tribunal: STF
Processo: Rcl 91331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001093- 27.2018.5.06.0211.

A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso.

Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:

“A Suscitante foi acionada nos autos da Reclamação Trabalhista, sob o nº 0001093-27.2018.5.06.0211, tendo como autor, o Sr. ABATH CARLOS DE OLIVEIRA, na qual se discute, além de outros, a responsabilidade subsidiária desta autora/suscitante, ante a relação comercial existente esta suscitante e a Empresa Transportadora de Cargas - ETC, nos termos da Lei nº 11.442/07. 
A Suscitante demonstrou que contratava eventualmente a ETC empregadora do Sr. Abath Carlos de Oliveira, existindo uma relação de natureza mercantil entre esta suscitante a empregadora do Sr. Abath Carlos de Oliveira Apontou violação dos arts. 5º, II, LV, da Constituição da República 818, da CLT, 373, I, do CPC, 750 do Código Civil, 8º, caput, Lei 11.442/2007, Contrariedade à ADC 48 do STF, da Súmula 331, IV, do TST, divergência jurisprudencial. 
A sentença de mérito, ID. 507507a, o Juízo de 1º Grau reconheceu a responsabilidade subsidiária da FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. em 29.11.2018. Em 12.06.2019 o Tribunal Regional da 6ª Região manteve a responsabilidade subsidiária desta suscitante. O que vem sendo mantido, inclusive junto ao TST, onde em 26.04.2022 e mais recentemente, em 20.02.2026, a referida decisão vem sendo mantida neste sentido, indo de encontro à legislação específica, Lei nº 11.442/07.” (eDOC 1, pp. 2-3)

Aduz, nesses termos, que “A Lei nº 11.442/2007, conforme exposto em preliminar, em seus artigos 2º, 4º 5º e 8º, atribui NATUREZA COMERCIAL à relação mantida entre a ora Contestante e o 1º reclamado, demonstrando-se, portanto, a lisura do contrato de transporte/frete em anexo. Assim, incontroverso que o relacionamento mantido entre as partes, possui incontroversa natureza comercial, nos exatos termos das Leis 11.442/2007 e 7.290/1984, bem como das Resoluções 4.799/2015 e 5.862/2019, ambos da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres.” (eDOC 1, p. 6).

Argumenta que “se a lei permite a contratação de empresas de transporte de cargas, conferindo-lhe relação jurídica de cunho estritamente comercial, não há subsídio jurídico ou legal a autorizar qualquer tipo de responsabilidade da FEDEX, seja solidária, seja subsidiária, ou direta, devendo ser julgado improcedente todos os pleitos exordiais.” (eDOC 1, p. 7). 

Assim, sustenta que “a relação mantida entre as 1ª e 2ª Reclamadas foi meramente comercial, nos exatos termos do artigo 730 do CC, das Leis 7.290/1984 e 11.442/2007, bem como das Resoluções 3.056/2009 e 3.658/2011, ambas da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, não se tratando de terceirização a ensejar a responsabilização da ora contestante, seja direta subsidiária ou solidária” (eDOC 1, p. 13). 

Requer, ao final, a cassação das decisões reclamadas a fim de afastar a responsabilidade subsidiária da empresa ora reclamante.

A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 29).

A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADC 48, apontada como paradigma; e a ocorrência de preclusão, em face do trânsito em julgado, tendo em vista que a parte ora reclamante não apresentou recurso ordinário no momento oportuno, utilizando-se a presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. No mérito, defende a necessidade de manutenção da decisão reclamada em sua integralidade (eDOC 31).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:

“TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. LEI N. 11.442/07. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 48. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO REFERIDO PONTO. 1. In casu, a questão jurídica objeto da presente reclamação circunscreve a alegação de violação à autoridade de decisão exarada por esse Supremo Tribunal Federal na ADC n. 48 2. Descabimento da reclamação quanto ao ponto de insurgência quanto à responsabilidade patrimonial subsidiária, sobre o qual já há formação de coisa julgada material. - Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 36, p. 1)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

A parte reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao manter decisão que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas não obstante a relação comercial existente com a Empresa de Transporte de Cargas, nos termos da Lei n. 11.442/07, incorreu em violação ao que decidido por esta Corte nos autos da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso. 

No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:

“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)

Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 

Nesse sentido, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 

Na espécie, verifico que se trata de reclamação trabalhista ajuizada por Abath Carlos de Oliveira, em 09.11.2017, em face das empresas A. L. da Silva Transporte Eireli, Natura Cosméticos S.A e Fedex do Brasil Logística e Transporte Ltda, na qual se requereu o reconhecimento do vínculo de emprego com a 1ª reclamada e a responsabilidade subsidiária da 2ª e 3ª reclamada tendo em vista que “a Natura é quem contrata o transporte de entrega dos seus produtos e a segunda reclamada, a que tudo indica, uma intermediária que funciona como HUB de distribuição nessa região do país” (eDOC 19, p. 20).

O Juízo da Vara Única do Trabalho de Carpina, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da empresa ora reclamante mediante os seguintes fundamentos: 

“Restou demonstrado nos autos que a relação entre a NATURA e o FEDEX não é de terceirização, mas de mera prestação de serviços, razão pela qual não há falar em responsabilidade patrimonial da segunda reclamada NATURA. Por outro lado, restou incontroversa a terceirização de serviços pela FEDEX através da A. L. DA SILVA TRANSPORTE EIRELI - ME. 
Neste contexto, mesmo sendo lítica a terceirização de mão-de-obra, a empresa tomadora dos serviços possui responsabilidade subsidiária nos termos da Súmula 331 do TST e por aplicação do art. 927 do Código Civil, bem assim de acordo com o entendimento do STF ao declarar lícita a terceirização de atividade fim. Mesmo sendo tolerada a intermediação, não é suficiente sua regularidade e é necessário averiguar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada durante a vigência do contrato. Destarte, atribui-se ao tomador dos serviços a culpa in eligendo e a culpa in vigilando que lhe impõem responsabilidade civil com o dever de reparar o ato ilícito, ação ou omissão do agente danosa ao trabalhador e que fere o ordenamento jurídico, com fulcro no art. 927 do Código Civil - aplicável no âmbito do Direito do Trabalho por força do art. 8º da CLT. Portanto, a terceira reclamada FEDEX deve ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da presente condenação judicial.“(eDOC 23, pp. 14-15)

Em face da referida sentença, foram interpostos recursos ordinários apenas pelo autor da ação trabalhista (eDOC 23, pp. 55-66) e pela A. L. da Silva Transporte Eireli (eDOC 23, pp. 67-73). A empresa Fedex Brasil Logístia e Transporte Ltda., ora reclamante, não recorreu da decisão que lhe imputou responsabilidade subsidiária, ocorrendo o trânsito em julgado da questão em decorrência da preclusão da matéria.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)

No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. (Súmula 734)

Na espécie, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.

Nesse sentido, cito os seguintes trechos do Parecer da Procuradoria-Geral da República:

“In casu, a questão jurídica objeto da presente reclamação circunscreve a alegação de violação à autoridade de decisão exarada por esse Supremo Tribunal Federal na ADC n. 48, em que firmada a seguinte tese: 
"1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020. 
É sempre bom lembrar que a reclamação constitucional constitui ação autônoma de impugnação que tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões, considerando-se cabível quando haja indevida usurpação de sua competência constitucional por parte de outros órgãos, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, ou quando ato administrativo ou decisão judicial contrariar súmula editada em observância ao art. 103-A da mesma Carta. 
O cabimento da reclamação no CPC/15 está disciplinado nos arts. 988 a 993, admitindo-se a sua propositura para garantir a observância de decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na forma dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
Neste diapasão, entende-se que é viável a reclamação apenas enquanto não transitada em julgado a decisão reclamada, nos moldes do que estabelece o art. 988, § 5°, inciso I, do CPC. Da leitura das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Carpina - PE, observa-se que o capítulo pertinente à responsabilidade subsidiária da FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE transitou em julgado, vez que não foi revisitada pelas instâncias superiores, por ocasião da interposição de recurso próprio previsto no ordenamento jurídico:
3. No processo trabalhista originário, a minha atuação limitou-se à instrução e prolação da sentença em primeira instância. Todavia, a condição de destinatário para prestar as informações solicitadas por Vossa Excelência, neste encaminhamento feito de ordem do Exmo. Des. Presidente do TRT6, decorre, ao que tudo indica, do fato de a matéria em debate não ter sido revisitada nas instâncias superiores. Naquela decisão, condenei a empregadora A. L. DA SILVA TRANSPORTE EIRELI-ME e reconheci a responsabilidade subsidiária da FEDEX, na qualidade de tomadora de serviços terceirizados. Ocorre que apenas o recurso ordinário interposto pelo trabalhador obteve juízo de admissibilidade positivo. O apelo da responsável primária foi considerado deserto e a coobrigada secundária, por sua vez, não manifestou irresignação. Consequentemente, ao negar provimento ao recurso ordinário do autor da ação trabalhista, a Quarta Turma do TRT6 não adentrou na discussão sobre a responsabilidade subsidiária da FEDEX. Na verdade, o trânsito em julgado quanto a este capítulo da decisão já havia se consolidado na origem e, pois, é contra esta, contra minha sentença, que efetivamente se dirige a reclamação dirigida ao Exc. STF.
 4. Reitero que o acórdão da Quarta Turma do TRT6, indicado como alvo da presente reclamação, não incorreu em afronta à decisão proferida no julgamento da ADC 48/DF. A razão para tal assertiva é que a matéria relativa à responsabilidade subsidiária de uma empresa (tomadora) pelos créditos trabalhistas de empregados de outra (interposta) sequer foi tangenciada pela referida decisão colegiada. A alegação da FEDEX de que "o Tribunal Regional da 6ª Região manteve a responsabilidade subsidiária desta suscitante" carece de veracidade. A sua condenação como coobrigada secundária não foi objeto de reexame em duplo grau de jurisdição, haja vista a sua inércia pela falta de interposição de recurso cabível. Resultou direta e unicamente da sentença de primeira instância, fundamentada em meu livre convencimento motivado pelos fatos que emergiram dos autos, a qual, por falta de impugnação específica, tornou-se indiscutível e final ao encerrar o conflito nesse ponto. 
5. Adicionalmente, informo que o autor da ação trabalhista interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o qual, contudo, não obteve provimento, conforme acórdão proferido pela Terceira Turma do Col. TST, publicado em 20/2/2026. Em breve, pois, espera-se o retorno dos autos eletrônicos à primeira instância, para que, se requerida, tenha início a execução do título executivo judicial. 
6. Recordo que a formação da coisa julgada material quanto à responsabilidade patrimonial subsidiária da FEDEX consolidou-se com o trânsito em julgado desse capítulo da sentença originária, configurando o que se denomina coisa julgada progressiva. Nesse cenário, a matéria tornou-se definitiva e imutável em virtude da ausência de recurso da parte sucumbente. Nesse contexto, merece destaque a Súmula 734 do Exc. STF, que dispõe: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal". Em consonância, o art. 988, § 5º, 1, do CPC, veda a propositura de reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Fica evidente, portanto, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.
Dessa forma, incabível a presente reclamação contra o ponto objeto de insurgência quanto à responsabilidade patrimonial subsidiária, em razão da formação da coisa julgada material. 
Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da reclamação.” (eDOC 36, pp. 3-6)
Ainda que se superasse o referido óbice, verifica-se que o ato reclamado pautou-se no fato de que a ora reclamante foi beneficiária dos serviços prestados pelo empregado da empresa 1ª reclamada na ação trabalhista, razão pela qual considerou-a subsidiariamente responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas  pleiteadas naquela ação. 
Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, que, como já mencionado, versou sobre a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas e eventual violação às normas constitucionais protetivas da relação de trabalho.

Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).

Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso.

No mesmo sentido,  cito os seguintes julgados:

“Direito constitucional e processual. Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Alegada violação ao decidido na ADC nº 48/DF. Ausência de aderência estrita. Agravo Desprovido. 1. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em face de decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa reclamante pelos débitos trabalhistas inadimplidos por prestadora de serviços, ante a ausência de estrita aderência com o firmado na ADC nº 48/DF. li. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há estrita aderência entre a decisão reclamada e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, de modo a justificar a utilização da reclamação como instrumento apto à preservação da autoridade de decisão da Corte. Ili. Razões de decidir 3. A reclamação exige demonstração inequívoca de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não se verifica no caso concreto, no qual não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre a reclamante e o autor da demanda trabalhista, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato firmado nos modelos da Lei nº 11.442, de 2007. 4. A condenação da empresa agravante decorre da aplicação da Súmula nº 331 , inc. IV, do TST, que reconhece a responsabilidade subsidiária da tomadora pelos débitos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços, no contexto de terceirização, sem que se tenha discutido vínculo direto de emprego com a tomadora. 5. O precedente firmado na ADC nº 48/DF versa sobre a contratação civil de transportadores autônomos de cargas, não se aplicando à situação em que se reconhece a terceirização típica desses serviços com responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 6. A jurisprudência da Corte reforça que a ausência de identidade entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma constitucional impede o conhecimento da reclamação, configurando sua utilização como sucedâneo recursai, hipótese vedada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rei 80371 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-11-2025; grifo nosso)

“Ementa: Direito constitucional e processual. Reclamação constitucional. Terceirização de serviços. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Magazine Luiza S.A. em face de decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, no Processo nº 0000206-98.2021.5.05.0006, mantida pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa pelos débitos trabalhistas inadimplidos por prestadora de serviços contratada. A agravante sustentava ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, que reconhece a natureza civil da relação contratual prevista na Lei nº 11.442, de 2007. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há estrita aderência entre a decisão reclamada e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, de modo a justificar a utilização da reclamação constitucional como instrumento apto à preservação da autoridade de decisão da Corte. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige demonstração inequívoca de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão do TRT da 5ª Região não tratou de vínculo de emprego entre empresa contratante e transportador autônomo de cargas regido pela Lei nº 11.442, de 2007. 4. A condenação da empresa agravante decorre da aplicação da Súmula nº 331, inc. IV, do TST, que reconhece a responsabilidade subsidiária da tomadora pelos débitos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços, no contexto de terceirização, sem que se tenha discutido vínculo direto de emprego com a tomadora. 5. A jurisprudência da Corte reforça que a ausência de identidade entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma constitucional impede o conhecimento da reclamação, configurando sua utilização como sucedâneo recursal, hipótese vedada. 6. O precedente da ADC nº 48/DF versa sobre a contratação civil de transportadores autônomos de cargas, não se aplicando à situação em que se reconhece a terceirização de serviços administrativos e de entregas, com responsabilidade subsidiária da empresa contratante. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 72999 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-04-2025; grifo nosso)

Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente